Tribunal: TJBA
Processo: 8028097-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8028097-16.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Wilson Henrique Figueirêdo de Andrade Apelado: Andrey Freitas de Jesus Souza Defensora Pública: Dra. Maya Gelman Amaral Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. INACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO APELADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que absolveu Andrey Freitas de Jesus Souza da imputação contida na inicial acusatória. II – Narra a denúncia (id. 91950030), in verbis, que: “[...] em 23.02.24, por volta das 21h30min, na localidade conhecida como ‘Baixa do Soronha’, Itapuã, nesta, de intenso tráfico de drogas, policiais militares, em ronda, avistaram vários indivíduos que, em atitude suspeita, fugiram ao perceber a guarnição, sendo apenas um alcançado, abordado e revistado, em um beco, encontrando com o Denunciado ANDREY, em um saco, [...] 90 (noventa) pedras de crack [...] massa total de 46,60g (quarenta e seis gramas e sessenta centigramas) [...], embaladas em plásticos incolores na forma de trouxas [...] Interrogado, ANDREY negou os fatos (na forma da doutrinária ‘confissão qualificada’), estava trabalhando numa barraca de praia, estando desempregado, sendo estudante do ensino; as drogas não são suas, nem estava traficando, pertencendo a um adolescente que estava próximo, quando a polícia chegou; o adolescente foi levado para a DAI e o interrogado para a CENFLAG; nunca foi preso ou processado [...] APF homologado, concedida liberdade provisória condicionada [...] NÃO desborda [até então e apenas com breve consulta ao eSAJ/BA, PJe/BA, SEEU e BNMP] que responde a processo criminal [...] sua conduta NÃO explota personalidade voltada à prática criminosa, donde, até inteiriçadas as certidões dos antecedentes, lograr o benefício do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos (primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, cuja única ocorrência é suficiente para extirpar tal minoração) [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a condenação do Denunciado Andrey Freitas de Jesus Souza como incurso nas penas do art. 33, caput e § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Sustenta o Recorrente que, no caso concreto, as provas colhidas nos autos são suficientes para a condenação do Apelado pela prática do delito de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada. IV – Não merece acolhimento a pretensão formulada pelo Apelante. Em que pese as alegativas formuladas nas razões recursais, e embora tenha restado demonstrada a materialidade delitiva (auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo definitivo do entorpecente – id. 432600640, p. 3 e 77, APF nº 8024690-02.2024.8.05.0001; id. 91950048, dos presentes autos), as provas colhidas em juízo, bem como os demais elementos constantes dos autos, não levam a uma conclusão livre de dúvidas acerca da autoria do crime, não se mostrando suficientes para alicerçar a condenação do Apelado pela prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. V – Conforme destacou a Juíza a quo (id. 91950431): “[...] Observa-se dos depoimentos das testemunhas de acusação que as provas produzidas em juízo são frágeis para fundamentar a condenação do acusado pelo delito imputado. O próprio Ministério Público, em suas alegações finais, reconhece ‘pontuais lapsos/imprecisões’ nos depoimentos, embora os considere ‘suficientemente firmes’. [...] No presente caso, a narrativa do acusado, de que estava no local para comprar drogas de um adolescente e que as substâncias pertenciam a este, não pode ser descartada sumariamente. [...] A imprecisão de um dos policiais sobre quem encontrou a droga, e a total falta de memória de outro, somadas à negativa persistente do réu, impedem a formação de um juízo de certeza necessário para a condenação. [...] Ainda que o contexto da ‘Baixa do Soronha’ seja de intenso tráfico, e que a quantidade e o acondicionamento da droga (90 porções de crack) sejam indicativos de mercancia, a ligação direta e indubitável dessas substâncias com o acusado ANDREY FREITAS DE JESUS SOUZA não foi estabelecida com a clareza e a segurança que um decreto condenatório exige. [...]”. VI – Assim, ao proferir a sentença, a Magistrada singular destacou a existência de dúvida quanto ao Apelado ter cometido o crime de tráfico de drogas, tendo em vista as lacunas e contradições constatadas nos depoimentos das testemunhas do rol da acusação, não se podendo precisar a quem pertencia o material apreendido, se ao acusado ou ao adolescente. De fato, a descrição da diligência pelos agentes policiais não esclarece, de forma suficiente, as circunstâncias em que ocorreram os eventos narrados na exordial acusatória. Observa-se que a testemunha Samuel Bispo Pires não se recordou dos fatos. Por sua vez, o policial militar Anderson Correia dos Santos aduziu que o réu, à vista da guarnição, correu, sendo, contudo, interceptado. Afirmou não ter certeza se drogas foram encontradas com ele, tampouco sabendo precisar quem efetuou a revista pessoal ou as características do material apreendido. De outra banda, Alex Sandro dos Santos Almeida narrou que o acusado e o adolescente fugiram após a chegada dos agentes de segurança, sendo encontradas, com ambos, substâncias ilícitas. VII – Importante consignar que o relato judicial do SD/PM Alex Sandro dos Santos Almeida – no sentido de que o saco, contendo vários tipos de entorpecentes, foi apreendido nas mãos do acusado –, destoa da versão apresentada em sede inquisitorial, oportunidade em que ele e os demais policiais militares informaram que o réu teria escondido, em um beco, o saco, que continha apenas 90 (noventa) pedras análogas a crack (id. 432600640, p. 1, 5 e 10, APF nº 8024690-02.2024.8.05.0001). De igual sorte, o auto de apreensão descreve somente 90 (noventa) pedras de crack (id. 432600640, p. 3, APF nº 8024690-02.2024.8.05.0001). VIII – Há, portanto, incertezas quanto à autoria e uma possível confusão entre a identidade do acusado e a do adolescente, o que, somado às imprecisões quanto ao exato local onde o material foi encontrado, e no que consistia, torna nebulosa a questão da propriedade dos entorpecentes, destacando-se que o réu, em ambas as fases da persecução penal, apresentou a mesma versão dos fatos de que é usuário de maconha, pertencendo as drogas ao menor, tendo sido preso apenas por estar em local próximo e por não ter fugido. IX – Como cediço, no processo penal, o decreto condenatório deve estar fundamentado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar a condenação. X – Na mesma linha intelectiva, o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 94486646): “[...] Os depoimentos dos policiais que participaram da diligência não foram capazes de esclarecer pontos essenciais da ocorrência. O policial Anderson Correia afirmou apenas ‘acreditar’ ter sido ele quem encontrou os entorpecentes, mas não conseguiu recordar o tipo de droga, a forma de acondicionamento ou mesmo quem, de fato, apreendeu o material, destacando que, por participar de diversas situações semelhantes, não lembrava especificamente quem abordou ou identificou o suspeito naquela ocasião. O policial Samuel Bispo, por sua vez, declarou expressamente que não se lembrava dos fatos. Já o policial Alex Sandro exibiu memória igualmente vaga, não conseguindo oferecer narrativa segura que vinculasse o réu ao entorpecente apreendido. Diante de depoimentos permeados de lacunas, imprecisões e ausência de detalhes, torna-se inviável extrair deles a certeza necessária para sustentar o édito condenatório, sobretudo porque tais fragilidades não são supridas por nenhum outro elemento de prova. Por outro lado, o réu, desde o início, apresentou versão linear e coerente, negando a posse das drogas e afirmando que o material pertencia a um adolescente conhecido na região, identificado como ‘Alessandro’. Em juízo, reiterou que é usuário de maconha e que se encontrava no local apenas para adquirir a substância, tendo permanecido parado quando a polícia chegou, enquanto outras pessoas se dispersaram. A narrativa não sofreu alteração ao longo da instrução e, na ausência de elementos concretos que a infirmem, preserva credibilidade suficiente para gerar dúvida razoável quanto à autoria [...]”. XI – Desse modo, na hipótese sob exame, ante a inexistência de prova suficiente a formar o juízo de certeza necessário para a condenação, prudente se revela a manutenção da absolvição do Apelado da imputação relativa ao crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. XII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo Ministerial, para que seja mantida a absolvição. XIII – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8028097-16.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Andrey Freitas de Jesus Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.